Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IRDR No 21. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por servidor da extinta Fundação Cultural do DF contra acórdão que havia rejeitado a legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/1997.
2. Alegação de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento de recursos excepcionais interpostos no IRDR no 21 (0723785-75.2023.8.07.0000).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se, diante da interposição de recurso especial e recurso extraordinário contra o acórdão proferido no IRDR no 21, deve ser determinada a suspensão do processo até o julgamento do REsp e do RE.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A tese firmada no IRDR no 21 estabelece que somente servidores da Administração Direta do DF, vinculados em 30/06/1997 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva no 32.159/1997. 5. Embora já tenha ocorrido o julgamento do mérito do incidente, a interposição de recursos excepcionais impede o trânsito em julgado da decisão, impondo a manutenção do sobrestamento, nos termos do art. 982, § 5o, do CPC. 6. Precedente da 6a Turma Cível do TJDFT confirma a necessidade de suspensão de feitos vinculados ao tema até decisão definitiva no IRDR no 21.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração providos para suspender o processo até o trânsito em julgado do IRDR no 21.
Tese de julgamento: “1. A interposição de recursos excepcionais contra decisão proferida em IRDR impõe a suspensão dos processos vinculados até o trânsito em julgado, conforme art. 982, § 5o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1951424, AgInt no 0741153-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 11.12.2024.